Tribunal: TJDFT
Processo: 0733056-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733056-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO GOMES DE JESUS AGRAVADO: RAIANE RIBEIRO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gilberto Gomes de Jesus em face da r. decisão (ID 165570327, na origem) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos movida pelo Agravante em desfavor de Raiane Ribeiro Rocha, indeferiu a tutela de urgência que objetivava a imediata restituição do imóvel localizado na Chácara Santa Cecília do Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Av. Buriti, Chácara 09, lote 13, Gama/DF. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 50096645). Em consulta ao processo de referência (autos no 0708259-56.2023.8.07.0004), verifica-se que, em 27/9/2023, foi proferida sentença homologando o acordo firmado entre as partes (ID 173146657, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator